Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-96.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há excesso de linguagem na fundamentação exarada na decisão de pronúncia; (ii) possibilidade de despronúncia por ausência de vínculo subjetivo e animus necandi; (iii) se a qualificadora pode ser afastada neste momento processual.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em excesso de linguagem se a decisão de pronúncia se limitou a argumentos para justificar a comprovação da materialidade e os indícios de autoria, isentando-se de realizar qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos.
4. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
5. Nos termos artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia é limitada a indicar os requisitos expostos, o dispositivo legal em que incurso o réu, as circunstâncias qualificadoras e os delitos conexos. Não há, portanto, a incursão aprofundada do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
6. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre as teses defensivas.
7. Constatados elementos indiciários que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, a tese de despronúncia por ausência de vínculo subjetivo e “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
8. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.